Tribunal: TJPA
Processo: 0818464-67.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818464-67.2022.8.14.0401

APELANTE: DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0818464-67.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA.

DEFENSORIA PÚBLICA:
INGRID LEDA NORONHA MACEDO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL EM RAZÃO DA MULTIREINCIDÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA APLICADA.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO AFASTADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos testemunhais na fase instrutória, atrelados à confissão extrajudicial do apelante, laudo prosopográfico e informações do sistema de monitoramento – SAC24.

2.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebo que a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, com fundamentação adequada e consistente, de modo que não sofreu alterações.

3.

Na 2ª fase dosimétrica, apesar do reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, foi realizada a compensação parcial em vista da multirreincidência do apelante. Permanecendo inalterada a pena estabelecida pelo juízo de piso. Precedente do STJ.

4.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. (ID 14204130)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 13245664).

No mérito, pleiteou pela absolvição do ora apelante, sob alegação de fragilidade probatória a embasar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, com a valoração neutra das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CPB, sustentando fundamentação ínsita ao tipo penal, bem como, pleiteou o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo. (ID 14204203).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 14204206).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 14929218).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, sustentando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

Consta do Inquérito policial n.0 00617/2022.100024-6 que o denunciado acima qualificado, em união de desígnios com comparsas não identificados e mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, em desfavor da vítima LUIZ MIGUEL CASTRO DE CARVALHO.

Apurou-se que, no dia 07 de agosto de 2022, por volta das 11h30min, a vítima caminhava às proximidades da Feira da 25, situada à Avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, Belém/PA, instante em que foi abordado pelo denunciado, DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA, o qual apontou uma arma de fogo para sua cabeça, anunciou o assalto, perguntou se a vítima estava armada e subtraiu-lhe um cordão de ouro e o aparelho celular da marca XIAOMI modelo REDMI NOTE 7 MOONLIGHT BRANCO, IMEI 1 no 863516048382478 e IMEI 2 no 863516048782479. Enquanto o denunciado estava recolhendo os objetos da vítima, apareceu um segundo indivíduo não identificado de capacete em uma motocicleta vermelha e após a consumação do delito, os agentes se evadiram do local em direção à Avenida Romulo Maiorana. Por fim, a vítima informou que soube por populares que ambos os responsáveis pelo delito seriam dois indivíduos que estavam em monitoramento por equipamento eletrônico administrado pelo CIME e que estavam cometendo roubos na região.

Em razão do ocorrido, instaurou-se o referido inquérito policial e ao longo da investigação a autoridade policial obteve a informação do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME) de que havia dois indivíduos monitorados no local na data e hora em que ocorreu o delito, sendo um deles, o Denunciado DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA [fl. 04-06 do ID 78264083]. Além disso, as investigações levadas a efeito pelos policiais obtiveram êxito em encontrar as imagens das câmeras de segurança de loja "Confecções Piauf', localizado próximo ao local onde ocorreu o delito. Com efeito, o material foi submetido a exame pericial e o Laudo Prosopográfico [ID 78264895, 78264898 e 78264900] atestou que o indivíduo que aparecia sem capacete na motocicleta no dia e hora do crime era o denunciado.

Em sede policial a vítima, LUIZ MIGUEL CASTRO DE CARAVALHO e a testemunha GEDILSON JACQUES PAIVA reconheceram o denunciado por meio de fotografia.

Perante Autoridade Policial, o denunciado DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA confessou a autoria delitiva.

A materialidade restou comprovada, em especial quando analisadas as imagens de vídeo atreladas ao laudo prosopográfico, somados à busca realizada via sistema de monitoramento – SAC24, determinando a localização geográfica do apelante no momento do fato delituoso, sendo assim, todos esses elementos demonstram a presença do apelante no local do crime.

A autoria, de igual sorte, mostra-se indubitável, pelo auto de reconhecimento corroborado pelas declarações da vítima e da testemunha, ocorridas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais foram contundentes no sentido de reconhecimento do apelante como autor do delito, relatando de forma detalhada e coesa a empreitada criminosa.

O ofendido relatou que foi assaltado pelo réu, que portava arma de fogo, em plena luz do dia, oportunidade em que subtraiu seu cordão de ouro e o aparelho de telefone celular. Após a consumação do delito, DIEMESON subiu na garupa da moto pilotada por um comparsa que o aguardava às proximidades do local do fato e empreenderam fuga.

A testemunha de acusação, ratificou que reconheceu o apelante por meio de imagens no curso do inquérito policial e confirmou a versão apresentada pela vítima.

O apelante, por sua vez, em sede policial confessou a prática do crime, relatando os bens subtraídos e o uso da arma de fogo,
porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.
(ID 14204101).

Nesse contexto, a confissão do apelante, associada às declarações prestadas pela vítima e testemunha, tanto na fase policial como por ocasião do contraditório, se revelam satisfatórias para atribuir ao apelante a autoria do crime em comento, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência em vigor, como a seguir.

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP – INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pela confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
. (TJPA. Processo 0002563-89.2017.8.14.0006. APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Acórdão. Relator(a) MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Data do Documento 16/12/2021. Data do Julgamento 06/12/2021). (grifei).

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, autos de apreensão, imagens de vídeo e laudo prosopográfico, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em concurso de pessoas.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteou a fixação da
pena base no mínimo legal,
sustentando que o juízo de piso utilizou de fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal para valorar negativamente os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, assim como requereu o
afastamento da majorante do uso da arma de fogo
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14204180):

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade
do réu é negativa, posto que, ao realizar o roubo, o fez em via pública, em momento de grande circulação de pessoas, em uma feira, além de haver perguntado se a vítima estava armada; o que indica já ter ciência prévia de que se tratava de policial civil e revela elevada ousadia no agir
(negativa)
;

(...)

Circunstâncias do fato criminoso
. Ressalte-se que, em que pese a existência de causa de aumento do concurso de agentes; neste caso concreto também milita em desfavor do agente a causa de aumento do art.157, § 2º-A, I. Sendo assim e, em decorrência do concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores a possibilidade de aplicação de uma destas na primeira fase de dosimetria de pena, para aumento da pena-base e a utilização da outra na terceira fase, para aumento da pena definitiva.

Sendo assim, considerando ter praticado o crime em concurso de agentes, circunstâncias que diminui qualquer chance de defesa e reação da vítima, tenho que deve ser valorada negativamente.

(...)

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu e, por considerar negativas a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais, aumento a pena base por duas vezes em 1/6 e estabeleço a pena base privativa de liberdade no mínimo legal em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 12 (doze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não existem circunstâncias atenuantes que militem em desfavor do réu, contudo, milita em desfavor deste a circunstância agravante da reincidência, prevista no art.61, I do CP; posto que o acusado ostenta mais de uma condenação com trânsitos em julgados datados de 2019 e 2021 e, portanto, já existentes quando da prática do crime em análise.

Terceira Fase
(Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, milita a causa de aumento do Art. 157, § 2º-A, I do CPB, em virtude do emprego de arma, assim, aplico aqui o aumento mínimo de 2/3. E,
fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico fundamentação idônea e suficientemente apta a justificar a necessidade de maior rigor penal na 1ª fase da dosimetria, negativando os vetores da
culpabilidade
, em razão do crime ter sido praticado em local de grande movimentação de pessoas, o que acarretou maior risco para todas, além do questionamento em saber se a vítima estava armada, portanto já possuir ciência de se tratar de policial civil, e as
circunstâncias do crime
, deslocando, de forma escorreita, a causa de aumento pelo concurso de agentes, como situação para desvalorar o referido vetor.

Portanto, depreendo correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, afigurando-se justa e adequada a reprimenda estipulada pelo juízo de origem, em clara observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, fixada em
05 (cinco) anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda etapa do cálculo, observo a necessidade de reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, constante no interrogatório (ID 14204101), visto que,
em recente mudança jurisprudencial, no âmbito da Quinta Turma do STJ, e de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser reconhecida, independentemente de haver sido utilizada nas razões do convencimento do julgador.

Nesse sentido, colaciono julgado:

“O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3.
A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador
. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Ocorre que, no caso concreto, em razão do réu ser possuidor de multirreincidência, com trânsito em julgado em 2019 e 2021, deve permanecer a preponderância da agravante disposta no art, 61, I, do CPB, o que acarreta a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, de tal forma, que não implica em reforma da dosimetria na 2ª fase do cálculo, devendo ser mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, permanecendo como pena intermediária a estipulada em édito condenatório, no patamar de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, a
defesa pugnou pelo decote da majorante disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB
, diante da alegada não apreensão da arma de fogo e ausência de laudo pericial acerca da potencialidade lesiva do artefato utilizado na empreitada criminosa, anoto, de pronto,
não merecem prosperar as alegações defensivas
. Explico:

Nesse ponto, percebo que o uso da arma de fogo,
in casu
, restou comprovado por meio dos depoimentos testemunhais, em juízo,
detalhados e contundentes
no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva.

Atrelado a esses depoimentos, observo que em seu interrogatório, em sede policial, o próprio apelante confirma a posse de arma de fogo.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desta forma, permanece a incidência da causa de aumento de 2/3 (dois terços) prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, não havendo alteração a ser realizada na dosimetria aplicada em édito condenatório, mantendo-se
a pena definitiva em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024